Tribunal: TCU
Processo: 022.824/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2020-TCU-Segunda Câmara Estão em apreciação dez atos de pensões civis concedidas pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com pareceres pela legalidade emitidos pelo controle interno, pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip e pelo Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. Considerando que Plácido Fernandes de Magalhães (peça 11) ingressou no serviço público em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e aposentou-se por invalidez em 31/5/1971; considerando que a pensão do referido servidor foi instituída em favor do cônjuge em 17/4/2019, ocasião em que já vigorava a Emenda Constitucional 70/2012, que acrescentou à EC 41/2003 o art. 6o-A e seu parágrafo único, e, portanto, o benefício deve observar o critério da paridade; considerando que, em consulta ao Portal Siapenet, o MPTCU verificou que a pensão está sendo corretamente deferida, conforme os dados do comprovante de rendimentos da pensionista, de junho de 2020: Amparo Legal: EC 47/2005 e EC 70/2012 - LEI 13135/2015; considerando que houve falhas no preenchimento do formulário que não inviabilizam a análise do ato por esta Corte de Contas e podem ser corrigidas pela própria unidade técnica; considerando que o fundamento legal foi lançado, de forma equivocada, com o código PCIV-13 do sistema e-Pessoal e o campo 'Forma de reajuste dos proventos', com a informação de ausência de paridade: Fundamento constitucional/legal da pensão: PCIV-13 - CF/1988, art. 40, § 7o, inciso I (Redação dada pela EC 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004) - Pensão por morte, sem paridade , com valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Pensão sem paridade (vigência de 20/2/2004 a 12/11/2019). Forma de reajuste dos proventos: sem paridade considerando que o MPTCU opinou por que seja feita determinação à unidade técnica para que corrija os campos do formulário referentes à forma de reajuste dos proventos e ao código do fundamento legal da pensão, no ato de Plácido Fernandes de Magalhães, de modo que passem a indicar, respectivamente, reajuste dos proventos 'com paridade' e o código PCIV-15: PCIV-15 - Pensão por morte, com paridade , com valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Pensão com paridade, decorrente de aposentadorias com fundamento no art. 3o da EC 47/2005 ou art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, c/c EC 70/2012. Vigência a partir de 20/2/2004. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo, fazendo-se a determinação constante no subitem 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 022.824/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alessandra Maxime Rodrigues Barbosa (CPF XXX.174.912-XX), Bruna Catharina Alves Emiliano (CPF XXX.402.302-XX), Etelvina Vicentina Ferreira Alves Emiliano Neta (CPF XXX.402.322-XX), Francisca das Chagas Cavalcante de Magalhaes (CPF XXX.927.822-XX), Joana da Silva Carvalho (CPF XXX.356.802-XX), Jorge da Costa Reis (CPF XXX.023.302-XX), Josefina Viana Coelho Laureano (CPF XXX.420.942-XX), Jovencio de Azevedo Tavares (CPF XXX.452.802-XX), Jucineide Nunes Rodrigues (CPF XXX.089.572-XX), Lara Rafhaella Alves Emiliano (CPF XXX.402.292-XX), Laudacy Alves dos Santos (CPF XXX.649.442-XX), Luiza Cristhina Alves Emiliano (CPF XXX.402.312-XX), Mirailde de Melo Santos da Cruz (CPF XXX.827.913-XX), Raimunda Rodrigues Barbosa de Castro (CPF XXX.667.572-XX) e Ricardo German Minte Weisser (CPF XXX.206.552-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que corrija os campos do formulário referentes à forma de reajuste dos proventos e ao código do fundamento legal da pensão, no ato de Plácido Fernandes de Magalhães, de modo que passem a indicar, respectivamente, reajuste dos proventos 'com paridade' e o código PCIV-15.